Tribunal: TJSP
Processo: 1005357-24.2020.8.26.0266
Classe: Embargos de Declaração Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: LAVINIO DONIZETTI PASCHOALÃO
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-07
Data de publicação: 2021-07-15

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - Não cabimento - Embargante que revela inconformismo com o resultado do julgamento e proposições nele contidas e pretende rediscutir matéria já apreciada por esta Câmara - Inadmissibilidade - Prequestionamento - Impossibilidade - Novo Código de Processo Civil que prevê expressamente a figura do prequestionamento ficto (Art. 1.025, CPC) - Inadmissibilidade Requisitos do

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - Não cabimento - Embargante que revela inconformismo com o resultado do julgamento e proposições nele contidas e pretende rediscutir matéria já apreciada por esta Câmara - Inadmissibilidade - Prequestionamento - Impossibilidade - Novo Código de Processo Civil que prevê expressamente a figura do prequestionamento ficto (Art. 1.025, CPC) - Inadmissibilidade Requisitos do artigo 1.022, do Código de Processo Civil não preenchidos - EMBARGOS REJEITADOS.